Tribunal: TJDFT
Processo: 0742581-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUADRO ALÉRGICO. RESTRIÇÃO ALIMENTAR. CONDIÇÃO CRÔNICA DE SAÚDE DA CRIANÇA. AMBIENTE ESCOLAR SEGURO. PLANO DE PREVENÇÃO. PRAZO EXÍGUO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVEM SER ASSEGURADOS. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
i. preliminar
1. Ao contrário do alegado pela parte agravada em contrarrazões, em que pese a decisão agravada ter estabelecido o prazo de 72 horas para o cumprimento da tutela de urgência, ainda estava vigente o prazo recursal para interposição do agravo de instrumento, de modo que não há falar em ausência de requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, pois deve ser resguardado o direito da parte de recorrer.
II. CASO EM EXAME
2. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão combatida que deferiu a antecipação de tutela em favor da autora para determinar ao estabelecimento de ensino demandado que, no prazo de 72 horas, autorizasse a matrícula da autora na educação infantil e em conformidade com a sua série/idade, inclusive, permitindo que a promovente ingressasse no estabelecimento levando a sua própria alimentação, devendo adotar as cautelas necessárias inerentes à segurança alimentar da autora e observando as orientações médicas e prescrições pertinentes ao seu quadro alérgico.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade, em cognição inaugural, de efetivação de matrícula da parte agravada, apesar do grave quadro alérgico, com restrições alimentares e risco de anafilaxia.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, pelo que se extrai dos autos de origem, a criança não é acometida de uma alergia alimentar simples, mas de alergia severa gravíssima, com alta possibilidade de ocorrência de anafilaxia, que é uma reação de hipersensibilidade generalizada ou sistêmica grave, potencialmente fatal, com evolução rápida após o contato do organismo com o agente responsável, situação que exigirá da escola uma monitorização praticamente individual e maciço preparo dos envolvidos no socorro emergencial, em caso de acidente, mormente quando o desencadeamento pode ser provocado de inúmeras formas e até pelo simples contato com pessoas que tiveram contato com o elemento alergênico, situação que exige grande capacitação, mormente quando se trata de ambiente escolar, em que se conjugam, como já registrado, funcionários, professores e alunos, estes com características diversas.
5. Constata-se, pois, que é preciso tempo para a necessária adaptação, que não se dá no exíguo prazo de 72 horas. O caso em análise não trata de simples determinação abstrata de efetivação de matrícula, sem qualquer outra providência subsequente para o recebimento da criança no ambiente escolar seguro. É imperioso que a escola tenha o referido plano de gestão de riscos, adequado ao caso, tendo em vista a condição crônica de saúde da criança.
6. Como a obrigatoriedade da matrícula na educação básica está prevista somente a partir dos 4 anos e contando a menor agravada com pouco mais de 3 (três) anos, não se tem efetivo prejuízo em sua educação, como alegado, podendo a questão ser resolvida após o regular iter processual e em cognição exauriente, sem violação do exercício regular da jurisdição, pautando-se pela observância, principalmente, do contraditório e da ampla defesa.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)